Tribunal: TJMT
Processo: 1037084-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL EM PATAMAR SUPERIOR À SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para substituir os índices legais municipais de atualização monetária e juros (IPCA acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da Lei Complementar Municipal no 1.178/1991, com alterações pela Lei no 2.645/2003) pela Taxa SELIC, sob fundamento de limitação imposta pelas normas gerais da União. A decisão agravada também condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação de índice municipal de atualização de crédito tributário superior à Taxa SELIC, à luz do pacto federativo e da competência legislativa tributária; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, com redução do montante executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 1062 (ARE 1.353.204/SP), estabelece que os entes federativos não podem adotar índices de atualização e juros que superem os critérios definidos pela União.
A competência legislativa suplementar dos Municípios (art. 30, II, CF/1988) não permite contrariar normas gerais federais sobre direito tributário (art. 146, III, c/c art. 24, I e §§ 1o e 4o, CF/1988).
A adoção de IPCA somado a juros de 1% ao mês, quando comparada à SELIC, extrapola os limites impostos pelas normas gerais, violando a isonomia entre contribuintes e o pacto federativo.
A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1217 (RE 1.346.152/SP) não impede o julgamento de casos concretos quando há jurisprudência consolidada, como ocorre com o Tema 1062.
A decisão agravada não invalida o crédito tributário, apenas determina sua adequação ao teto federal, não havendo ofensa à autonomia municipal.
A condenação em honorários é devida quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente com redução do débito, por aplicação mitigada do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A legislação municipal que fixa encargos de atualização monetária e juros em patamar superior ao da Taxa SELIC viola o pacto federativo e as normas gerais da União em matéria tributária.
A competência legislativa suplementar dos Municípios não autoriza a fixação de índices autônomos que contrariem os limites definidos pelo ente federal.
A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente e resulta em redução do débito tributário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, 18, 24, I e §§ 1o e 4o, 30, II e III, e 146, III, “b”; CTN, art. 204; CPC, art. 1.021, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.353.204/SP (Tema 1062); STF, RE 1.346.152/SP (Tema 1217); STF, RE 870.947/SE; STF, ADIs 4357 e 4425; TJMT, AI no 1019673-08.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11/9/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037084-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), A. P. DE ALMEIDA - CNPJ: 05.726.186/0001-84 (AGRAVADO), ARCILENE PEREIRA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 003.401.471-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL EM PATAMAR SUPERIOR À SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para substituir os índices legais municipais de atualização monetária e juros (IPCA acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da Lei Complementar Municipal no 1.178/1991, com alterações pela Lei no 2.645/2003) pela Taxa SELIC, sob fundamento de limitação imposta pelas normas gerais da União. A decisão agravada também condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação de índice municipal de atualização de crédito tributário superior à Taxa SELIC, à luz do pacto federativo e da competência legislativa tributária; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, com redução do montante executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 1062 (ARE 1.353.204/SP), estabelece que os entes federativos não podem adotar índices de atualização e juros que superem os critérios definidos pela União.

A competência legislativa suplementar dos Municípios (art. 30, II, CF/1988) não permite contrariar normas gerais federais sobre direito tributário (art. 146, III, c/c art. 24, I e §§ 1o e 4o, CF/1988).

A adoção de IPCA somado a juros de 1% ao mês, quando comparada à SELIC, extrapola os limites impostos pelas normas gerais, violando a isonomia entre contribuintes e o pacto federativo.

A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1217 (RE 1.346.152/SP) não impede o julgamento de casos concretos quando há jurisprudência consolidada, como ocorre com o Tema 1062.

A decisão agravada não invalida o crédito tributário, apenas determina sua adequação ao teto federal, não havendo ofensa à autonomia municipal.

A condenação em honorários é devida quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente com redução do débito, por aplicação mitigada do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legislação municipal que fixa encargos de atualização monetária e juros em patamar superior ao da Taxa SELIC viola o pacto federativo e as normas gerais da União em matéria tributária.

A competência legislativa suplementar dos Municípios não autoriza a fixação de índices autônomos que contrariem os limites definidos pelo ente federal.

A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente e resulta em redução do débito tributário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, 18, 24, I e §§ 1o e 4o, 30, II e III, e 146, III, “b”; CTN, art. 204; CPC, art. 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.353.204/SP (Tema 1062); STF, RE 1.346.152/SP (Tema 1217); STF, RE 870.947/SE; STF, ADIs 4357 e 4425; TJMT, AI no 1019673-08.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11/9/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública do Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática proferida nos autos da Execução Fiscal no 0027577-76.2014.8.11.0002, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados para determinar a substituição dos índices legais municipais de atualização monetária e juros — notadamente, a aplicação do IPCA acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, conforme previsão em legislação municipal específica — pela Taxa SELIC, ao fundamento de que os entes federativos não poderiam aplicar índices superiores aos adotados pela União.

Além disso, impôs à municipalidade a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, a agravante sustenta, preliminarmente, a legalidade e constitucionalidade do regime de atualização previsto na legislação local (Lei Complementar Municipal no 1.178/1991, com alterações pela Lei no 2.645/2003), que institui o IPCA e juros de 1% ao mês como critérios para atualização de seus créditos tributários.

Argumenta, ainda, que a imposição compulsória da SELIC representa indevida violação ao princípio federativo e à autonomia dos entes municipais, assegurada pelo artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal.

Defende que não houve nos autos qualquer comprovação técnica de que o somatório do IPCA com juros de mora resulte, sistematicamente, em valores superiores à Taxa SELIC, não sendo possível a substituição do índice local sem a devida demonstração de excesso ou ilegalidade, conforme exige o artigo 204 do Código Tributário Nacional.

Sustenta, nesse ponto, que a decisão agravada se fundamentou em presunções genéricas, sem respaldo em provas concretas.

Invoca, ademais, o Tema 1062 do STF, para afirmar que o Supremo não veda a utilização de outros índices pelos entes federativos, desde que não superem, de forma abusiva, os critérios da União, o que não restou demonstrado nos presentes autos.

Ressalta que a SELIC é taxa composta que não reflete o fenômeno inflacionário e sim uma política monetária voltada à remuneração de títulos públicos federais, não sendo, portanto, adequada para recomposição do valor da moeda, à diferença do IPCA, que possui caráter estritamente inflacionário, conforme reconhecido em julgados paradigmáticos como o RE 870.947/SE e nas ADIs 4357 e 4425, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Assim, entende que a substituição judicial do índice municipal por índice federal sem demonstração de inconstitucionalidade ou ofensa à reserva de lei complementar viola a autonomia legislativa municipal, o pacto federativo e os artigos 1o, 18, 30, III e 146, III, “b”, da Constituição da República.

No tocante à imposição de honorários de sucumbência, aduz a inaplicabilidade da condenação, tendo em vista que a exceção de pré-executividade foi acolhida apenas em parte e não houve extinção da execução fiscal, sendo incabível, portanto, a condenação da Fazenda Pública nos moldes estabelecidos.

Invoca jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários são devidos somente em hipóteses de extinção da execução, em respeito ao princípio da causalidade.

Por fim, requer o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para reforma da decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a validade da legislação municipal quanto aos critérios de atualização de seus créditos tributários, com afastamento da aplicação compulsória da SELIC e da condenação em honorários.

Subsidiariamente, caso não exercido o juízo de retratação, requer o julgamento do agravo interno pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, com provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a competência municipal para legislar sobre seus próprios critérios de atualização monetária e incidência de juros.

Contrarrazões. (id. 292209383)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

O cerne da questão reside na validade da legislação municipal que institui encargos (IPCA + juros de 1% a.m.) para atualização de seus créditos tributários, em patamar superior à Taxa SELIC, índice adotado pela União.

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do ARE 1.353.204/SP e na interpretação do Tema 1062 do STF (que limita os Estados e o DF aos percentuais federais), aponta no sentido de que a competência legislativa suplementar dos Municípios não lhes autoriza a criar critérios autônomos que contrariem as normas gerais da União.

Quanto ao argumento de distinguishing do Tema 1062, este não se sustenta. O princípio da limitação decorre da interpretação sistemática do pacto federativo (arts. 24 e 30, II, da CF).

A competência municipal para legislar supletivamente sobre direito tributário (art. 30, II, CF) não se sobrepõe à competência privativa da União para editar normas gerais em matéria tributária (art. 146, III, CF c/c art. 24, I e §§ 1o e 4o, CF).

Importante observar que o STF reconheceu a repercussão geral também no RE 1.346.152/SP (Tema 1217), que trata especificamente da possibilidade de os Municípios adotarem índices superiores aos da União. Embora ainda pendente de julgamento, a admissão do tema reforça a relevância constitucional da questão e sinaliza, com razoável segurança, a orientação a ser consolidada.

A invocação pelo agravante do Tema 1217 como fundamento para autocontenção judicial não procede. A existência de repercussão geral reconhecida não impede o julgamento de casos concretos pelas instâncias ordinárias quando já existe jurisprudência consolidada sobre a matéria, como ocorre com o Tema 1062 e sua aplicação extensiva aos Municípios por identidade de razão jurídica.

A orientação do STF no sentido da limitação aos índices federais já está suficientemente delineada para permitir a solução da controvérsia sem necessidade de sobrestamento.

A utilização do IPCA mais juros de 1% a.m., embora individualmente previstos em leis federais (Lei no 8.383/1991 e CTN), quando cumulados e comparados com a SELIC, extrapolam o limite imposto pela norma geral, em clara afronta à segurança jurídica e à isonomia federativa.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou posição nesse sentido:

“[...] A definição do índice legalmente aplicável para atualização de débitos tributários é questão de direito e, portanto, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, quando se trata da aplicação de encargos superiores à taxa Selic, em afronta ao Tema 1062 do STF.” (TJMT, AI n. 1019673-08.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11/9/2025)

Nesse sentido, o crédito tributário municipal é exigível, mas está sujeito à limitação do teto federal (SELIC), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ente federativo e preservar a isonomia entre os contribuintes em âmbito nacional.

Outrossim, a presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa e foi afastada pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, onde se comprovou o excesso de execução pela aplicação de índices de atualização superiores aos limites estabelecidos pelas normas gerais tributárias.

A decisão agravada não anula o crédito, apenas o corrige ao patamar legal, não havendo que se falar em violação ao direito de propriedade municipal, mas sim em adequação à legalidade tributária e ao pacto federativo.

Além disso, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade configura sucumbência da Fazenda Pública na medida em que a execução se demonstrou excessiva. O princípio da causalidade, invocado pelo Município, é mitigado quando há redução do débito inscrito em CDA por excesso de encargos.

Nessa hipótese, impõe-se a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, devidamente fixados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025